Tribunal: TJBA
Processo: 8036234-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036234-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: NATHALIE AMORIM BORGES SANTANA

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, ALINE SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária que busca cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de prova pericial e testemunhal, quando os autos já estão instruídos com relatórios médicos detalhados que fundamentam a prescrição do tratamento, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário final da prova e possui ampla liberdade para determinar quais elementos probatórios são necessários à formação de seu convencimento, podendo indeferir aquelas que se revelem desnecessárias, impertinentes ou protelatórias (CPC, arts. 370 e 371).

O indeferimento de produção probatória não configura, por si só, cerceamento de defesa, sendo necessário demonstrar que a prova indeferida era efetivamente imprescindível para o deslinde da controvérsia e que sua ausência causou prejuízo concreto à parte.

Em demandas de saúde que discutem a necessidade de tratamentos médicos, a prova documental constituída por relatórios e prescrições elaborados pelo médico assistente assume especial relevância, pois esse profissional possui conhecimento aprofundado do histórico clínico do paciente.

A agravante não especificou concretamente quais aspectos técnicos da prescrição médica pretendia questionar com a perícia, nem indicou a utilidade da prova testemunhal, deixando de combater especificamente a necessidade da medida prescrita nos relatórios médicos já acostados aos autos.

IV. DI
SPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial e testemunhal em ação de plano de saúde quando os autos já estão suficientemente instruídos com relatórios médicos detalhados que fundamentam a prescrição do tratamento, cabendo ao médico assistente, e não à operadora, a definição da terapêutica adequada ao paciente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, parágrafo único, 371 e 1.015; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; STJ, AgInt no AREsp 2.346.101/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 06/12/2023; STJ, REsp 1.918.878/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29/03/2021; TJBA, AI 80581311120238050000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, DJe 24/03/2025; TJBA, AI 80218251420218050000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Vice-Presidência, DJe 03/02/2022; TJBA, AI 80203776920228050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, DJe 06/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036234-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada NATHALIE AMORIM BORGES SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator